Tribunal: TJPA
Processo: 0029089-72.2017.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2023-04-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0029089-72.2017.8.14.0401

APELANTE: VINICIUS BAIA GAMA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 155, DO CPB. PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO DO ART. 226, DO CPB. REJEITADA. MÉRITO. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. DEPOIMENTO TESTEMUNHA. RECONHECIMENTO FEITO EM SEDE JUDICIAL E CONFISSÃO DO ACUSADO. CREDIBILIDADE. FURTO PRIVILEGIADO. NÃO CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DE LAUDO DE VALOR DO BEM. DOSIMETRIA DA PENA. PEDIDO DE CONDUÇÃO DA REPRIMENDA BASE AO MÍNIMO LEGAL. PROCEDÊNCIA. VALORAÇÃO INIDÔNEA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Preliminar. O reconhecimento fotográfico constitui prova inicial que deve ser referendada por reconhecimento presencial do suspeito e, ainda que o reconhecimento fotográfico seja confirmado em juízo, não pode ele servir como prova isolada e única da autoria do delito, devendo ser corroborado por outras provas independentes e idôneas produzidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Não havendo que se falar em nulidade ou mesmo em absolvição por insuficiência de provas.

2. Mérito. Não procede a tese de insuficiência probatória quando a autoria e a materialidade do fato estão sobejamente evidenciadas pelos depoimentos colhidos em sede judicial, aliados ao reconhecimento feito pelos policiais que realizaram a prisão em flagrante do Apelante, elementos esses que, analisados conjuntamente, não deixam dúvidas acerca de sua culpabilidade. Mister frisar que, em sede de crimes patrimoniais, cometidos normalmente na clandestinidade, tem prevalecido o entendimento de que a palavra da vítima é de extrema relevância probatória à demonstração das circunstâncias em que ocorreu a subtração, desde que em consonância com os elementos probatórios dos autos, havendo a confissão do apelante, como ocorre no presente caso.

3. A aplicação do furto privilegiado, de modo a diminuir a pena, exige a satisfação, de forma concomitante, de certos requisitos, quais sejam, réu primário e de pequeno valor a coisa furtada, o que não ocorreu no caso em apreço, pois ausente laudo de avaliação do bem. Precedentes STJ.

4. No que tange à dosimetria da pena, ao negativar a culpabilidade do agente, o Magistrado de 1º Grau fez uso de fundamentação inadequada à demonstração de que a conduta do réu enseje maior reprovação social, ao promover mera referência à consciência da ilicitude e à exigibilidade de comportamento diverso. Extrai, de outra banda, claramente dos autos, que a conduta desenvolvida pelo recorrente não excede aquela já punida pelo tipo penal do crime de furto, utilizada para compor a existência do delito, motivo pelo qual tal critério não pode pesar em seu desfavor No que concerne aos antecedentes, concluiu o Magistrado singular que há condenação transitada em julgado, ocorre que pelo ano de processamento do feito, trata-se de fato posterior ao ora apurado, não havendo como negativar quanto às consequências.

5. Aplicada a pena no mínimo legal na primeira fase do sistema dosimétrico, restou em concreta e definitiva em 1 (um) ano DE RECLUSÃO E 10 (dez) DIAS-MULTA, com regime inicial aberto, na forma do art. 33, § 2º, “c”, do CPB.

6. Necessário proceder à substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, ex vi do art. 44, § 2º do CPB, quais sejam: duas prestações de serviços à comunidade pelo prazo total da pena privativa de liberdade, a serem prestadas às entidades beneficentes credenciadas ou convencionadas pelo Juízo da Vara de Execução das Penas e Medidas Alternativas.

7. Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, CONHECER E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada ao décimo dia e finalizada aos dezessete dias do mês de abril de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 10 de abril de 2023.

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal
interposta por
VINICIUS BAIA GAMA,
inconformado com a sentença prolatada pelo(a) Exmo.(a) Sr.(a) Juiz(a) de Direito da 8ª Vara Criminal de Belém/PA, que condenou o réu à penas de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime SEMIABERTO, pela prática do crime previsto no artigo 155,
caput,
do Código Penal Brasileiro.

Narra a denúncia
, ao ID 10663940, que no dia 23 de novembro de 2017, por volta das 20h, os denunciados, com o uso de uma chave de fenda, arrombaram uma das portas do veículo automotor, Fiat Palio, Cor Branca, Placa OFN-9636, que se encontrava estacionado na Tv. 09 de Janeiro, de propriedade de Sérgio Adriano Ribeiro Corrêa, de onde subtraíram uma mochila que continha um tablet avaliado em R$ 800,00 (oitocentos reais) e mais livros e objetos pessoais de Giselle Correa da Silva, prima do dono carro.

Ocorre que, quando fugiam do local em um veículo Honda Civic de cor cinza no qual chegaram e estacionaram às proximidades do veículo furtado, do qual o denunciado Vinicius Baia Gama desceu e arrombou o Fiat Pálio, enquanto o denunciado Thiago da Silva Paes permaneceu na direção aguardando, foram abordados por Policiais Militares que haviam sido acionados por populares informando acerca do arrombamento e furto, ocasião em que após revista no interior do veículo, foi encontrada a
res furtiva
e a arma do crime, ocasião em que os denunciados foram conduzidos à Delegacia de Polícia para providências legais

As vítimas do furto compareceram à Delegacia de Polícia e reconheceram o produto do crime.

A autoria e materialidade do presente evento danoso restam-se perfeitamente demonstradas nos autos via confissão do denunciado Vinicius Baia Gama, depoimentos das vítimas, auto de apresentação e apreensão incluso, requisições de perícias, aliado a todo contexto probatório produzido.

Em

razões recursais,
ao ID 10664210, pugna a defesa do apelante, para que seja declarada a nulidade do reconhecimento dos Apelantes pela vítima e das demais provas dali decorrentes, com a consequente absolvição destes, diante do esvaziamento probatório advindo, com fulcro nos Artigos 564, IV c/c 226 do Código de Processo Penal;

Subsidiariamente, pugna pela aplicação do furto privilegiado, tendo em vista tratar-se de Réu primário.

Por fim, requer que seja alterado o regime inicial de cumprimento de pena para o regime aberto, considerando neutra a circunstância judicial da culpabilidade, substituindo ainda a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Em

contrarrazões
, ao ID 10664217, a RMP de 1º grau, manifesta-se pelo o
DESPROVIMENTO
do presente recurso, mantendo-se, por conseguinte, a decisão apelada em todos os seus termos.

Nesta Instância Superior
, o Procurador de Justiça Criminal, Dr. Hezedequias Mesquita da Costa, pronuncia-se pelo
CONHECIMENTO
do recurso, porque atendidos os requisitos para sua admissibilidade, e, no mérito, pelo seu
PARCIAL PROVIMENTO
, para que seja reformada a fundamentação da circunstância judicial “culpabilidade” e mudança de regime de cumprimento de pena para o “aberto”.

É o relatório. Feita a
douta revisão.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

Em análise dos autos, observa-se que a argumentação trazida pelo apelante
não merece prosperar
.

Em
razões recursais
, a defesa do apelante alega em um único tópico de argumentação
a nulidade do reconhecimento feito em delegacia
, procedido em desobediência ao
art
.
226, do CPP
. Pugnado, na mesma toada, pela
absolvição, ante a insuficiência probatória
, pois, dada a
nulidade
acima referida, não existe qualquer outra prova em desfavor deste réu, tendo sido sua condenação baseada apenas no frágil depoimento da vítima e das testemunhas, estas últimas que não presenciaram o suposto crime, além do fato de que o reconhecimento fotográfico feito nos autos não pode ser admitido como prova.

Tais teses
não merecem prosperar, no entanto, é necessária a separação dos temas para melhor entendimento
.

1.
PRELIMINAR
:

1.1 Nulidade do Auto de Reconhecimento de Pessoa:

Suscita a defesa, preliminarmente, nulidade processual por ausência de reconhecimento pessoal válido, considerando que o ato de reconhecimento efetuado na fase investigativa pela vítima não observou as formalidades legais, consoante regras do art. 226, do Código de Processo Penal.

Em entendimento até então consolidado, considerava-se que a inobservância do disposto no art. 226 do CPP, para o reconhecimento pessoal
não acarretava nulidade da ação penal
e merecia valoração probatória por encontrar apoio nas demais provas dos autos, e não apenas neste elemento de convicção.

Ressaltava-se que, a
observância às regras do art. 226 do CPP, não possuía caráter obrigatório,
tratando-se de
mera

recomendação
, para que,
se possível
,
a pessoa a ser reconhecida fosse colocada ao lado de outras que com ela tiverem qualquer semelhança, convidando-se quem tiver de fazer o reconhecimento a apontá-la.

De tal modo, tanto o entendimento desta Casa de Justiça e como da Corte Superior de Justiça, persistia no sentido de que, se a vítima ou testemunha do evento delituoso apontam, com segurança, em audiência judicial, o acusado, como sendo o autor do ilícito penal praticado, essa prova possui eficácia jurídico-processual igual àquela que emerge do reconhecimento efetuado com as formalidades prescritas no art. 226 do CPP.

Em mais orientação, entretanto, as duas Turmas Criminais que compõem esta Corte Superior de Justiça, a partir do julgamento do HC n. 598.886/SC (Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz), realizado em 27/10/2020, passaram a dar nova interpretação à dicção do art. 226 do CPP, no sentido de que a inobservância do procedimento descrito no mencionado dispositivo legal torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita e não poderá servir de lastro a eventual condenação, mesmo se confirmado o reconhecimento em juízo.

Assim, definiu-se que
"o reconhecimento fotográfico serve como prova apenas inicial e deve ser ratificado por reconhecimento presencial, assim que possível. E, no caso de uma ou ambas as formas de reconhecimento terem sido efetuadas, em sede inquisitorial, sem a observância (parcial ou total) dos preceitos do art. 226 do CPP e sem justificativa idônea para o descumprimento do rito processual, o reconhecimento falho se revelará incapaz de permitir a condenação, como regra objetiva e de critério de prova, sem corroboração independente e idônea do restante do conjunto probatório, produzido na fase judicial"
(STJ, HC 648.232/SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 18/5/2021, DJe 21/5/2021).

Na hipótese
sub examine
, a vítima reconheceu seus bens subtraídos do veículo, bem como, os policiais que realizaram o flagrante do acusado, o reconheceram em Juízo.

Houve, consoante nova orientação, ratificação do reconhecimento por meio presencial, na seara preambular.

Em juízo, o apelante assumiu a prática do delito de furtar os objetos do interior do veículo da vítima.

Com efeito, conforme novo paradigma da Corte Superior de Justiça, o mero reconhecimento de pessoa por fotografia não pode servir como única prova a lastrear o édito condenatório, ainda que ratificado em juízo, o que sequer ocorrera no caso.

Não obstante, na situação em voga, a autoria do crime de furto imputada ao recorrente não se dera com base, exclusivamente, no reconhecimento fotográfico efetuado em sede policial. Há, na situação em testilha lastro probatório independente e idôneo que corrobora a formação do convencimento judicial, bastante a ensejar a manutenção da sentença repressiva.

Nesta seara de cognição:

HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO DE PESSOA REALIZADO NA FASE DO INQUÉRITO POLICIAL. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP. EXISTÊNCIA DE OUTRAS PROVAS VÁLIDAS E INDEPENDENTES COMO FUNDAMENTO PARA A CONDENAÇÃO. ORDEM DENEGADA.

1. A Sexta Turma desta Corte Superior de Justiça, por ocasião do julgamento do HC n. 598.886/SC, realizado em 27/10/2020, propôs nova interpretação ao art. 226 do CPP, a fim de superar o entendimento, até então vigente, de que o disposto no referido artigo constituiria "mera recomendação" e, como tal, não ensejaria nulidade da prova eventual descumprimento dos requisitos formais ali previstos. Na ocasião, foram apresentadas as seguintes conclusões: 1.1) O reconhecimento de pessoas deve observar o procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, cujas formalidades constituem garantia mínima para quem se encontra na condição de suspeito da prática de um crime; 1.2) À vista dos efeitos e dos riscos de um reconhecimento falho, a inobservância do procedimento descrito na referida norma processual torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita e não poderá servir de lastro a eventual condenação, mesmo se confirmado o reconhecimento em juízo; 1.3) Pode o magistrado realizar, em juízo, o ato de reconhecimento formal, desde que observado o devido procedimento probatório, bem como pode ele se convencer da autoria delitiva a partir do exame de outras provas que não guardem relação de causa e efeito com o ato viciado de reconhecimento; 1.4) O reconhecimento do suspeito por simples exibição de fotografia(s) ao reconhecedor, a par de dever seguir o mesmo procedimento do reconhecimento pessoal, há de ser visto como etapa antecedente a eventual reconhecimento pessoal e, portanto, não pode servir como prova em ação penal, ainda que confirmado em juízo.

2. Na espécie, ao contrário do que ocorreu no caso analisado no HC n. 598.886/SC (paradigma), é possível ter havido outros elementos probatórios, que não apenas o reconhecimento fotográfico realizado pelas vítimas na fase inquisitiva, que, submetidos à possibilidade de refutação pelo exercício do contraditório pelas partes, também deram amparo à condenação do réu. E, pela instrução deficiente dos autos, não há como se afastar a compreensão das instâncias ordinárias de que há elementos válidos e suficientes o bastante para se concluir pela prática do delito de roubo em relação ao paciente.

3. As demais provas que compuseram o acervo fático-probatório amealhado aos autos - depoimento dos dois policiais militares, conteúdo obtido por meio do acesso ao celular e conteúdo obtido por meio das filmagens registradas no momento da ação delitiva - foram produzidas por fonte independente da que culminou com o elemento informativo obtido por meio do reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitiva, de maneira que, ainda que o reconhecimento haja sido feito em desacordo com o modelo legal e, assim, não possua valor probante pleno, certo é que, ao que tudo indica, houve outras provas, independentes e suficientes o bastante, para lastrear um decreto condenatório.

4. Ordem denegada, com a cassação da liminar anteriormente deferida.

(STJ, HC 616.546/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 30/04/2021)

Pelo que,
rejeito a preliminar suscitada
.

2. MÉRITO:

2.1. Da Almejada Absolvição do Crime de Furto. Ausência de Reconhecimento Formal.

A defesa de VINÍCIUS BAIA GAMA alega a insuficiência de provas relativas à autoria do crime de furto, aduzindo que a palavra da vítima não é suficiente para indicar o Apelante como o autor do delito.

Aduzindo em razões recursais, como dito alhures, que não foi oportunizado o reconhecimento do Apelante na forma do art. 226, do CPP.

De pronto, verifica-se que o argumento esposado não merece prosperar, pois o exame aprofundado dos autos demonstra, de forma cristalina, que a decisão ora guerreada foi prolatada em consonância com o arcabouço probatório existente, que dá conta da efetiva participação do apelante na empreitada criminosa.

Especialmente pelo fato da confissão do Apelante, bem como, o reconhecimento dos policiais que efetuaram o flagrante do Réu com os pertences da vítima, tendo a vítima reconhecido seus bens em delegacia. Sabendo-se ser o crime de furto cometido à clandestinidade.

Transcrevo trecho da sentença (ID 10664189), em que fica verdadeiramente esclarecido os fatos e reconhecido o Réu, em audiência pelas testemunhas policiais militares.

“(...)
A testemunha José Sodré de Queiroz Teixeira declarou que é policial militar e que não presenciou o fato, mas foram acionados via CIOP sob a denúncia de alguém arrombando um carro na 9 de Janeiro; que ao chegarem no local não havia ninguém, mas quando passaram por um ponto de taxi, populares informaram que haviam pessoas dentro de um carro furtando veículos, e estes mostraram onde estava o veículo que foi furtado; testemunha informou que os dois indivíduos presentes em audiência eram os mesmos que foram presos no dia; que o carro utilizado para condução e fuga dos réus pertence a um dos réus e que uma chave de fenda foi encontrada com eles e foi apreendida pela polícia; que os réus informaram que o carro já estava aberto; que foi encontrado com os réus um tablet que pertencia a uma das vítimas; que estas não estavam presentes na abordagem policial e reconheceram na delegacia os objetos que haviam sido furtados; que o carro da vítima não estava aparentemente quebrado; que as ferramentas encontradas no carro dos réus não foram apreendidas pela polícia.

A testemunha Alberto da Silva Henrique Filho declarou que é policial militar; que os réus estavam dentro do veículo de propriedade de Vinicius no momento da abordagem; que os réus em audiência são os mesmos que foram presos no dia do ocorrido; que foram encontrados com os réus um tablet e cosméticos das vítimas e ferramentas; que o carro furtado não tinha indícios de arrombamento, e por isso acredita que os réus utilizaram sensor para abrir o carro ou o dono do veículo deixou aberto; que as vítimas foram na delegacia e reconheceram os objetos furtados; que não conhece os réus de outras ocorrências; que o local em que ocorreu o fato é comum ter ocorrências de furtos; que foi encontrado um aparelho, tipo um controle, dentro do carro do réu Vinicius, e acredita que foi com isso que eles conseguiram abrir, mas que tentou abrir o carro com o controle e não conseguiu.

Em seu interrogatório judicial, o réu Vinicius Baia Gama confessou ser verdadeira a acusação e que tem antecedentes; que ia dar uma carona para o réu Thiago e aproveitou para realizar o furto pois viu as vítimas saindo sem trancar o carro; que pegou uma mochila da vítima de dentro do veículo na qual continha uma bíblia, um tablet e a identidade da pessoa; que o réu Thiago apenas ficou no carro esperando, o mesmo não participou, mas sabia o que estava acontecendo; que não utilizou nenhum objeto para abrir o veículo; que os cosméticos encontrados em seu carro são de sua propriedade.

Em seu interrogatório judicial, o réu Thiago da Silva Paes declarou: que não é verdadeira a acusação; que estava foragido da polícia e evitava ficar andando de ônibus por isso pediu uma carona para Vinicius; que estava dentro do carro do réu Vinicius quando foram abordados e conduzidos para a seccional e os donos dos bens encontrados no carro do Vinicius estavam lá; que não sabia que tinham bens furtados dentro do veículo; que conhece o réu Vinicius e tem outros processos com ele; que nega qualquer participação nesse processo; que os objetos furtados já estavam dentro do carro no momento em que entrou, mas não sabia que era furtado, achava que era do Vinicius; que os bens foram devolvidos para as vítimas na seccional
(...)”.

Verifica-se assim, que o Apelante, em sede de apelação, tenta desconstituir condenação que foi lastreada em diversos elementos de prova, inclusive a sua própria confissão.

Com as testemunhas que efetuaram o flagrante reconhecendo o Apelante, tanto em sede policial, quanto em Juízo, não havendo assim, que se falar em nulidade.

A materialidade e a autoria delitiva encontram-se comprovadas pelo pelos depoimentos judiciais das testemunhas e
até mesmo pelo interrogatório do acusado que confessou a prática do delito
, no momento em que presenciou quando a vítima deixou, por descuido, de travar o veículo estacionado, subtraindo-lhe em seguida seus bens.

Dos depoimentos alhures transcritos, vê-se que a prova testemunhal está em perfeita correlação com a versão apresentada pela vítima, testemunhas policiais e pelo réu.

Não faz o menor sentido falar em absolvição.

Para tanto, colaciono decisão recente do STJ, em que afirma a possibilidade de condenação quando corroborado por outros meios de provas, mesmo reconhecendo que devem ser observados os requisitos do art. 226, do CPP, vejamos:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL NO STJ. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE. NEGATIVA DE AUTORIA. RECONHECIMENTO PESSOAL E FOTOGRÁFICO. OBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP. RECONHECIMENTO RATIFICADO EM JUÍZO E CORROBORADO POR OUTRAS PROVAS. CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA. DOSIMETRIA. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. AGRAVO IMPROVIDO.

1. Uma vez que se trata de condenação já transitada em julgado, o habeas corpus não pode ser manejado como sucedâneo de revisão criminal, ressalvada a hipótese excepcional de ilegalidade evidente, que não se faz presente.

2.
Conforme a recente jurisprudência desta Corte Superior, a não observância do disposto no art. 226 do CPP, enseja a invalidade de qualquer reconhecimento formal - pessoal ou fotográfico.

3. Consta dos autos, todavia, que foi apresentado mosaico de fotografias e realizado posterior reconhecimento pessoal pela vítima, que foi convidada a descrever a pessoa a ser reconhecida e a identificou nas fotos e entre outras pessoas colocadas lado a lado, com a devida lavratura dos respectivos autos pormenorizados, pelo que se têm como preenchimentos os requisitos mínimos previstos no art. 226 do CPP.

4. Tendo o regular reconhecimento extrajudicial do acusado sido ratificado em Juízo pela vítima, sob o crivo do contraditório de ampla defesa, além de corroborado por outras provas colhidas nos autos (imagens do sistema de segurança do local e depoimentos judiciais), não se verifica manifesto constrangimento ilegal. (grifei)

5. Conforme a jurisprudência desta Corte Superior, a reincidência específica justifica a exasperação da pena, na segunda fase da dosimetria, acima do patamar de 1/6.

6. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC 647.933/SC, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 15/06/2021, DJe 18/06/2021)

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. NULIDADE.

RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RECONHECIMENTO REALIZADO EM SEDE POLICIAL E CONFIRMADO EM JUÍZO. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. INVASÃO DE DOMICÍLIO. SITUAÇÃO FLAGRANCIAL. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. O reconhecimento fotográfico constitui prova inicial que deve ser referendada por reconhecimento presencial do suspeito e, ainda que o reconhecimento fotográfico seja confirmado em juízo, não pode ele servir como prova isolada e única da autoria do delito, devendo ser corroborado por outras provas independentes e idôneas produzidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

2.
Neste caso, porém, não se pode dizer que a condenação teve por lastro exclusivo o reconhecimento do agravante pelas vítimas, sendo certo que o conjunto probatório apresenta outros elementos que formaram a convicção do magistrado, levando-o a acolher a pretensão acusatória. (grifei)

3. Com relação à suposta invasão de domicílio, constata-se que as circunstâncias informadas nos autos dão conta de que os policiais ingressaram no imóvel após terem avistado o agravante, que arremessou um dos celulares subtraídos ao perceber a aproximação dos militares. Diante da situação flagrancial, o ingresso em domicílio encontra-se justificado.

4. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC 669.563/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 01/06/2021, DJe 08/06/2021)

APELAÇÃO PENAL – ART. 157, §2º, INC. II, DO CP. 1)
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS ANTE A NULIDADE DO PROCEDIMENTO DE RECONHECIMENTO DO RÉU NA FASE INVESTIGATIVA EM RAZÃO DE INOBSERVÂNCIA DO RITO DO ART. 226 DO CPP – IMPROVIMENTO. É cediço que, no julgamento do HC n. 598.886/SC, de relatoria do Min. Rogério Schietti Cruz, a Sexta Turma do C. STJ, revendo anterior interpretação do art. 226, do CPP, decidiu que o reconhecimento de pessoa suspeita deve atender, sob pena do tornar-se inválido, os procedimentos previstos na legislação processual. In casu, embora o ato de reconhecimento do réu pela vítima não tenha observado o aludido ditame legal, a condenação teve suporte em outras provas produzidas, como o depoimento de policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante do acusado logo após o delito, na fase de inquérito, e do ofendido, em ambas as fases processuais, confirmando a apreensão do bem subtraído em poder do réu, a quando da prisão em flagrante em local próximo da prática criminosa, elementos que formam um conjunto probatório coeso e harmônico, apto a sustentar a condenação do recorrente
. 2) NÃO INCIDÊNCIA DA CAUSA DE AUMENTO REFERENTE AO CONCURSO DE PESSOAS – INVIABILIDADE. Demonstrada nos autos a autoria do apelante com a participação de um comparsa, tendo cada um deles desempenhado condutas relevantes para a prática do delito, é forçoso reconhecer a majorante do concurso de agentes, ainda que o comparsa não tenha sido identificado. 3) DESCLASSIFICAÇÃO PARA TENTATIVA – IMPROCEDÊNCIA. A consumação do crime de roubo ocorre com a simples inversão da posse do bem, mediante o emprego de violência ou grave ameaça, ainda que tal posse dure apenas um breve período, e que haja imediata perseguição ao agente e recuperação da coisa roubada, tendo em vista ser prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada. Entendimento adotado pelo STJ em sede de recurso repetitivo (REsp nº 1.499.050-RJ). 4) REDIMENSIONAMENTO DA REPRIMENDA BASE PARA O MÍNIMO LEGAL – PROCEDÊNCIA. Reavaliando-se as circunstâncias judiciais do art. 59, do CP, extrai-se que o réu não possui condenações com trânsito em julgado por fatos anteriores ao crime apurado nos autos ora em análise, de modo que os mesmos não podem macular seus antecedentes, justificando a redução da pena corpórea e pecuniária para o mínimo legal, 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, as quais exasperadas em 1/3 (um terço), face à causa de aumento de pena referente ao concurso de agentes, totalizaram em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa. 5) RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA REDIMENSIONAR A PENA-BASE DO APELANTE PARA O MÍNIMO LEGAL. DECISÃO UNÂNIME. - Grifei

(11889222, 11889222, Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-11-07, Publicado em 2022-11-25)

Sendo assim,
não há que se falar em absolvição
do crime de roubo pelas teses de insuficiência de provas e/ou negativa de autoria,
nem pela nulidade do reconhecimento na forma do art. 226, do CPP
.

2. Da Aplicação do Furto Privilegiado.

O apelante impugnou a condenação exarada, dizendo que deve ser reconhecido o furto privilegiado, diante da primariedade do recorrente e do pequeno valor da coisa subtraída.

A figura do furto privilegiado possui previsão legal no artigo 155, §2º, do Código Penal, que assim dispõe:

"§2º: Se o criminoso é primário, e é de pequeno valor a coisa furtada, o juiz pode substituir a pena de reclusão pela de detenção, e diminuí-la de 1 (um) a 2/3 (dois terços), ou aplicar somente pena de multa".

Analisando os presentes autos, observo que a alegação em voga não merece guarida já que a aplicação do furto privilegiado, de modo a diminuir a pena, exige a satisfação, de forma concomitante, de certos requisitos, quais sejam, réu primário e de pequeno valor a coisa furtada, o que não ocorreu no caso em apreço, pois,
não há nos autos laudo de avaliação da
res furtiva
.

Logo, não preencheu os requisitos

Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. VALOR DO BEM NÃO CALCULADO.

1. Nos termos da Súmula 511/STJ, "É possível o reconhecimento do privilégio previsto no § 2º do art. 155 do CP nos casos de crime de furto qualificado, se estiverem presentes a primariedade do agente, o pequeno valor da coisa e a qualificadora for de ordem objetiva."

2. "A ausência de laudo de avaliação da res furtiva impede a incidência do privilégio previsto no § 2º do art. 155 do CP, não sendo possível admitir, por mera presunção, que se trata de bem de pequeno valor." (REsp 1.715.100/MG, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 17/05/2018).

3. Agravo regimental improvido.”

(STJ, AgRg no AREsp 1823639/MA, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 09/11/2021, DJe 16/11/2021)

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. PLEITO DE RECONHECIMENTO DO PRIVILÉGIO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM DUAS RESTRITIVA DE DIREITOS. ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. AGRAVO DESPROVIDO.

I - A parte que se considerar agravada por decisão de relator, à exceção do indeferimento de liminar em procedimento de habeas corpus e recurso ordinário em habeas corpus, poderá requerer, dentro de cinco dias, a apresentação do feito em mesa relativo à matéria penal em geral, para que a Corte Especial, a Seção ou a Turma sobre ela se pronuncie, confirmando-a ou reformando-a.

II - A via do writ somente se mostra adequada para a análise da dosimetria da pena, quando não for necessária uma análise aprofundada do conjunto probatório e houver flagrante ilegalidade.

III - Os requisitos para a configuração do furto privilegiado, cingem-se à primariedade do acusado e do pequeno valor do objeto receptado.

IV - Na hipótese, a Corte a quo, bem fundamentou a fração do furto privilegiado, pois, "o crime foi praticado em concurso de agentes, o que confere maior reprovabilidade da conduta. Além disso, o objeto furtado correspondia, à época, o valor de R$ 800,00 (oitocentos reais), ou seja, mais de 85% (oitenta e cinco por cento) do salário mínimo vigente à época dos fatos, tornando-se, assim, inviável a aplicação da fração máxima". Qualquer incursão que escape a moldura fática ora apresentada, demandaria inegável revolvimento fático-probatório, não condizente com os estreitos lindes deste átrio processual, ação constitucional de rito célere e de cognição sumária.

V -Acerca da substituição de pena privativa de liberdade por restritivas de direito, o art. 44, § 2º, do Código Penal dispõe que, "Na condenação igual ou inferior a 1 (um) ano, a substituição pode ser feita por multa ou por uma pena restritiva de direitos; se superior a 1 (um) ano, a pena privativa de liberdade pode ser substituída por uma pena restritiva de direitos e multa ou por duas restritivas de direitos".

VI - Na hipótese, nos limites cognitivos do habeas corpus, inexiste manifesta desproporcionalidade ou flagrante ilegalidade perpetrada pela autoridade coatora, a ponto de ensejar a concessão da ordem de ofício, de modo que, considerando que o crime de furto já estabelece a pena de multa, as duas medidas restritivas de direitos se mostram adequadas ao presente caso.

Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 674.913/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 19/10/2021, DJe de 4/11/2021.)

Desta forma,
não há que se falar em reconhecimento do furto privilegiado
, disposto no art. 155, § 2º do CPB, pelo que, julgo improvido o apelo neste ponto.

3. Do afastamento da circunstância negativa da culpabilidade com alteração do regime inicial de cumprimento de pena.

Pugna, ainda, pela
redução da pena-base
, aduzindo que foi indevidamente exacerbada ante a inidônea fundamentação de uma circunstância judicial, qual seja, a culpabilidade.

A decisão vergastada assim se pronuncia, na parte que interessa:

“Passo a analisar a dosimetria da pena a ser aplicada ao condenado, atendendo ao disposto nos arts. 59 e 68 do CPB.

Em relação à culpabilidade do réu, entendo ser de gravidade, pois possuía, ao tempo dos fatos, a potencial consciência da ilicitude de seu ato, o que lhe exigia conduta diversa da que tivera.

O acusado apresenta outros antecedentes criminais pela prática de crimes praticados antes do fato ora em apuração, havendo inclusive condenação com trânsito em julgado nos autos do processo nº 0020501-42.2018.814.0401, mas em data posterior a este fato (16/01/2019), conforme informações extraídas do sistema Libra deste TJ PA (fl. 301).

Sobre o reconhecimento de maus antecedentes, afirma a jurisprudência:

4. A condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na denúncia, mas com trânsito em julgado posterior à data do ilícito que ora se processa, embora não configure a agravante da reincidência, pode caracterizar maus antecedentes e ensejar o acréscimo da pena-base. 07143431820198070003, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, Primeira Turma Criminal, data de julgamento: 10/6/2021, publicado no PJe: 23/6/2021.

II - Com efeito, sabe-se que a condenação definitiva anterior por contravenção penal não gera reincidência, caso o agente cometa um delito posterior, porquanto o art. 63 do Código Penal é expresso em sua referência a novo crime. Contudo, não obstante não caracterize reincidência, a contravenção penal pode ser considerada como reveladora de maus antecedentes (AgRg no AREsp 896.312/SP, minha relatoria, QUINTA TURMA, julgado em 21/06/2016, DJe 29/06/2016) (HC n. 396.726/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 23/10/2017).

Não há elementos para se aferir a conduta social e a personalidade do réu. Trata-se, pois, de circunstâncias neutras.

O motivo do delito é a busca de lucro fácil, em detrimento da vítima, inerente ao crime, sendo, pois, circunstância neutra.

As consequências não foram de maior gravidade do que a prevista no tipo penal, sendo inerentes ao crime, tratando-se, pois, de circunstância neutra.

Por fim, o comportamento da vítima, evidentemente, em nada contribuiu para a conduta do réu, sendo circunstância judicial neutra.

Assim, com base nas circunstâncias judiciais supramencionadas, fixo a pena-base do acusado em 02 (dois) anos de reclusão e 30 (trinta) dias multa, sendo o dia multa à razão de 1/30 do salário mínimo nacional, considerando a pena privativa de liberdade aplicada, as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, a gravidade do delito e a situação econômica do denunciado (artigo 49, § 1º, do Código Penal).
(...)” - Grifei

Analisando com acuidade o
decisum
exarado, teço apenas algumas considerações acerca da primeira fase da dosimetria da pena.

Colhe-se que o douto julgador considerou desfavorável
as circunstâncias judiciais relativas à culpabilidade e aos antecedentes, apresentando, a meu ver, inidônea fundamentação para elas,
eis que considerou a consciência da ilicitude do ato e ainda, a condenação transitada em julgado a um feito n.
0020501-42.2018.814.0401
, por fato presumidamente posterior ao ora apurado, que ocorreu em 23.09.2017.

Desta feita,
verifico que a mensuração inicial realizada pelo Juiz monocrático merece ser redimensionada, pois estabelecida em desobediência aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade,
uma vez que, diante de 02 (duas) circunstâncias desfavoráveis, sem a fundamentação devida, foi fixada em 02 (dois) anos de reclusão, isto é, 01 (um) ano distante do patamar mínimo estabelecido pelo legislador para o crime de furto, que vai de 01 (um) a 04 (quatro) anos de reclusão.

Portanto, no presente caso, ante a inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis
redimensiono a pena-base na primeira fase dosimétrica do crime de furto
, em 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Ausentes as agravantes.

Presente a atenuante de confissão espontânea, que foi devidamente reconhecida pelo Juízo primevo, deixo de aplicar referida atenuante, em obediência a Súmula n. 231, do STJ

Inexistindo causas de aumento e de diminuição da pena, esta resta em 01 (UM) ANO DE RECLUSÃO E 10 (DEZ) DIAS-MULTA, que tenho por concreta e definitiva, a pena de multa em 1/30 avos do valor do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Altero o regime inicial de cumprimento de pena, para o aberto, na forma do art. 33, § 2º, “
c
”, do CPB.

Por conseguinte, hei por bem proceder à substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos,
ex vi
do art. 44, § 2º do CPB, quais sejam:
duas prestações de serviços à comunidade pelo prazo total da pena privativa de liberdade,
a serem prestadas às entidades beneficentes credenciadas ou convencionadas pelo Juízo da Vara de Execução das Penas e Medidas Alternativas.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO, nos termos alhures estabelecidos.

É o voto.

Belém/PA, 10 de abril de 2023.

Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 17/04/2023